Tribunal: TJSP
Processo: 0002495-50.2017.8.26.0348
Classe: Apelação Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Cesar Augusto Andrade de Castro
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
Apelação da Defesa – Violência doméstica – Lesão corporal leve – Desnecessidade de intimação da Defesa para manifestação após o parecer do Ministério Público no segundo grau de jurisdição – Processo eletrônico – Acesso às partes facultado livremente, permitida a manifestação a qualquer tempo – Atuação do Ministério Público como "custos legis" e não como parte no processo – Preliminar

Ementa:
Apelação da Defesa – Violência doméstica – Lesão corporal leve – Desnecessidade de intimação da Defesa para manifestação após o parecer do Ministério Público no segundo grau de jurisdição – Processo eletrônico – Acesso às partes facultado livremente, permitida a manifestação a qualquer tempo – Atuação do Ministério Público como "custos legis" e não como parte no processo – Preliminar rejeitada – Materialidade e autoria comprovadas – Exame pericial que demonstrou a ocorrência das lesões corporais – Consistentes declarações da vítima em ambas as fases da investigação – Confissão do acusado em Juízo – Condenação mantida – Pena-base fixada em seu mínimo legal – Compensação entre a circunstância atenuante da confissão espontânea e a circunstância agravante da reincidência – Regime inicial semiaberto adequado aos sentenciados reincidentes – Inviabilidade de concessão do "sursis" penal – Inteligência do artigo 77, inciso I, do Código Penal – A eventual reconciliação posterior entre as partes não autoriza a concessão de benefícios processuais vedados pela legislação – Rejeitada a preliminar, recurso de apelação desprovido.